Tribunal: CARF
Processo: 15954.720033/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação tributária de regência.
Não restando provada a separação do casal, cabe sublinhar que mero acordo entre o contribuinte e sua esposa com a finalidade de reduzir a tributação do imposto de renda por meio da indevida dedução a título de pensão alimentícia judicial, não guarda consonância com o ordenamento jurídico.
Os nobres gastos praticados pelo contribuinte em favor de seu cônjuge e filhos, os quais vivem sob o mesmo teto do sujeito passivo, por si sós não lhe concedem o direito à dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, da mesma forma que ocorre com qualquer outro contribuinte que seja casado e possua filhos.
Não se vislumbra no presente caso qualquer necessidade de acordo de pensão alimentícia para que o interessado possa acudir financeiramente a sua esposa e respectivos filhos, sendo uma obrigação inerente e legal como marido e pai, onde se conclui pela nítida intenção de obtenção de desconto tributário com evidente prejuízo ao erário.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Tendo os filhos e esposa do contribuinte apresentado declarações de ajuste anual para o respectivo ano-calendário, não há como deduzi-los como dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Não havendo prova dos beneficiários do plano de saúde não há como considerá-lo como dedução.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Tais acréscimos estão previstos na legislação tributária e devem ser aplicados nos moldes em que a norma legal determina.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15954.720033/2011-39
ACÓRDÃO
2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO AFONSO CAETANO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio
documentação hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras
contidas na legislação tributária de regência.
Não restando provada a separação do casal, cabe sublinhar que mero
acordo entre o contribuinte e sua esposa com a finalidade de reduzir a
tributação do imposto de renda por meio da indevida dedução a título de
pensão alimentícia judicial, não guarda consonância com o ordenamento
jurídico.
Os nobres gastos praticados pelo contribuinte em favor de seu cônjuge e
filhos, os quais vivem sob o mesmo teto do sujeito passivo, por si sós não
lhe concedem o direito à dedução da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, da mesma forma que ocorre com qualquer outro
contribuinte que seja casado e possua filhos.
Não se vislumbra no presente caso qualquer necessidade de acordo de
pensão alimentícia para que o interessado possa acudir financeiramente a
sua esposa e respectivos filhos, sendo uma obrigação inerente e legal como
marido e pai, onde se conclui pela nítida intenção de obtenção de desconto
tributário com evidente prejuízo ao erário.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Tendo os filhos e esposa do contribuinte apresentado declarações de
ajuste anual para o respectivo ano-calendário, não há como deduzi-los
como dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
2
Não havendo prova dos beneficiários do plano de saúde não há como
considerá-lo como dedução.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante
juízos subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida
de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Tais acréscimos estão previstos na legislação tributária e devem ser
aplicados nos moldes em que a norma legal determina.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
3

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2008 (fls. 75 a 81), data de ciência em 16/06/11 (fl. 55),
relativo às seguintes infrações tributárias:
1. Dedução indevida de dependentes de R$ 4.967,64; 2. Dedução indevida de
despesas médicas de R$ 3.759,00; 3. Dedução indevida de pensão judicial de R$
49.302,00; 4. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física de R$
49.302,00.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na Notificação.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou, em 12/07/11, a
impugnação de fls. 02 a 26, alegando, em síntese, que:
1. Anexa o comprovante de rendimentos da Polícia Militar para comprovar o
pagamento à Apas-Barretos; 2. Cita decisões administrativas, judiciais e
entendimentos doutrinários no intuito de corroborar os seus argumentos de
defesa; 3. As despesas médicas teriam sido glosadas por presunção de que seriam
falsas. Assim, os valores apontados em Dirf deveriam ser considerados; 4.
Contesta as glosas de seus dependentes, Leonardo e Bruno, seus filhos e de sua
esposa, Ana Claudia, conforme certidões de nascimento e de casamento, em
anexo; 5. Discorda do fundamento para a glosa de pensão, pois não aceita que
seriam gastos com deveres familiares de sustento, mas sim de pensão alimentícia
e entende que não importaria a falta de rompimento da convivência do
recorrente com a família; 6. A pensão estaria baseada na legislação citada na peça
de defesa, no acordo judicial em ação de oferta de alimentos e no desconto por
parte da fonte pagadora, não cabendo ao Fisco desconsiderar a decisão judicial; 7.
Não aceita a omissão de rendimentos, tendo em vista que os valores dizem
respeito ao pagamento de pensão aos seus filhos e sua esposa; 8. Reclama da
cobrança dos juros de mora, dos juros sobre a multa, da multa confiscatória e
pede que a multa seja alterada para vinte por cento, como narrado na peça de
defesa; 9. Nos termos do art. 5° da Constituição, solicita que o seu patrono seja
devidamente intimado para fazer a sustentação oral de suas razões, sob pena de
cerceamento de seu direito de defesa.

O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
4
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação
hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação
tributária de regência.
Não restando provada a separação do casal, cabe sublinhar que mero acordo
entre o contribuinte e sua esposa com a finalidade de reduzir a tributação do
imposto de renda por meio da indevida dedução a título de pensão alimentícia
judicial, não guarda consonância com o ordenamento jurídico.
Os nobres gastos praticados pelo contribuinte em favor de seu cônjuge e filhos, os
quais vivem sob o mesmo teto do sujeito passivo, por si sós não lhe concedem o
direito à dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, da
mesma forma que ocorre com qualquer outro contribuinte que seja casado e
possua filhos.
Não se vislumbra no presente caso qualquer necessidade de acordo de pensão
alimentícia para que o interessado possa acudir financeiramente a sua esposa e
respectivos filhos, sendo uma obrigação inerente e legal como marido e pai, onde
se conclui pela nítida intenção de obtenção de desconto tributário com evidente
prejuízo ao erário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Valores que o contribuinte deduziu a título de pensão judicial pagos aos seus dois
filhos e esposa não podem ser considerados como omissão de rendimentos do
autuado.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Tendo os filhos e esposa do contribuinte apresentado declarações de ajuste anual
para o respectivo ano-calendário, não há como deduzi-los como dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Não havendo prova dos beneficiários do plano de saúde não há como considerá-lo
como dedução.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Tais acréscimos estão previstos na legislação tributária e devem ser aplicados nos
moldes em que a norma legal determina.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
5
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/01/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
d) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício;
e) incidência de juros de mora à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 161, §1o, do
CTN f) a multa aplicada viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida
com dependentes, dedução indevida de pensão judicial, tendo em vista que a imputação de
omissão de rendimentos foi afastada pela decisão de piso.
Incialmente, em relação à discussão acerca da possibilidade de utilização da SELIC
como índice de atualização monetária e taxa de juros, nada há o que se prover, especialmente
face ao entendimento sumulado deste 1° Conselho de Contribuintes:
Súmula CC n° 4 - partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
6
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Decisões Administrativas, Decisões Judiciais e Doutrina O sujeito passivo
menciona
diversas
decisões
administrativas,
judiciais
e
entendimentos
doutrinários no intuito de corroborar os seus argumentos de defesa.
Todavia, as decisões administrativas trazidas ao processo pelo contribuinte não se
constituem em norma geral, razão pela qual seus julgados não se aplicam a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Cumpre esclarecer
que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso julgado e às
partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste,
até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Assim, as mencionadas decisões administrativas não vinculam o entendimento da
1a instância do julgamento administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos
ao presente processo.
Também cabe informar que o entendimento exposto em decisões judiciais fica
restrito aos litigantes das respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus
efeitos jurídicos ao presente caso.
Inclusive, a Jurisprudência dos Tribunais não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento
administrativo-tributário.
Quanto às citações doutrinárias, deve ser esclarecido que não compete ao Órgão
Julgador Administrativo apreciar alegações mediante juízos subjetivos, como as
doutrinas trazidas ao processo pelo contribuinte, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.
Dependentes e Despesas Médicas O impugnante contesta as glosas de seus
dependentes, Leonardo e Bruno, seus filhos e de sua esposa, Ana Claudia,
conforme certidões de nascimento e de casamento, em anexo.
Contudo, não há como dar guarida ao reclamante, já que os citados dependentes
glosados pela fiscalização realmente foram deduzidos indevidamente, pois em
consulta aos Sistemas Informatizados da Receita Federal todos eles apresentaram
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
7
declaração de ajuste anual em separado para o ano-calendário em questão, ou
seja, 2008.
Então, cabe manter a dedução indevida de dependentes no valor total de R$
4.967,64.
No que diz respeito às despesas médicas, o autuado juntou o comprovante de
rendimentos da Polícia Militar para comprovar o pagamento à Apas-Barretos e diz
que as despesas teriam sido glosadas por presunção de que seriam falsas. Assim,
entende que os valores apontados em Dirf deveriam ser considerados.
Nos casos de dedução de despesas médicas é mister inicialmente mencionar o
que preceitua a Lei no 9.250/95, abaixo transcrita:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; ...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer
espécie ou cobertas por contrato de seguro; V - no caso de despesas com
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a
comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.” A
verdade material contida nos autos demonstra que o comprovante de
rendimentos de fl. 28 não identifica quem seriam os beneficiários do plano de
saúde, não sendo possível abater o gasto requerido como dedução de despesas
médicas em favor do contribuinte.
Inclusive, ao contrário do que disse o contribuinte, a Dirf de fl. 72 não faz
qualquer menção ao plano de saúde requerido pelo interessado.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
8
Dessa forma, é necessário confirmar a glosa de despesas médicas de R$ 3.759,00,
em respeito à norma legal em vigor.
Pensão Alimentícia Judicial O interessado discorda do fundamento para a glosa de
pensão, pois não aceita que seriam gastos com deveres familiares de sustento,
mas sim de pensão alimentícia e entende que não importaria a falta de
rompimento da convivência do recorrente com a família.
O autuado argumenta que a pensão estaria baseada na legislação citada na peça
de defesa, no acordo judicial em ação de oferta de alimentos e no desconto por
parte da fonte pagadora, não cabendo ao Fisco desconsiderar a decisão judicial.
Entretanto, analisando-se os autos, principalmente a documentação de fls. 32 a
41, verifica-se que a autoridade tributária não desconsiderou a decisão judicial,
mas simplesmente não acatou o desconto a título de pensão na declaração de
ajuste anual, pois em nenhum momento o Juiz de Direito determinou tal dedução
na apuração do imposto de renda da pessoa física sujeito ao ajuste anual.
Frise-se que se tratando de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica,
quando o provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela
sociedade.
A Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso II, letra F, dispõe que são dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.
É primordial trazer à baila a jurisprudência formada não só no Tribunal de Justiça
do Distrito Federal como também na via administrativa tributária para
fundamentar que para a dedução de pensão judicial na declaração de ajuste anual
não basta tão somente a sentença homologatória e os respectivos pagamentos,
mas também a natureza obrigacional para os casos de sustentação de cunho
alimentar (em sentido amplo) para os casos de não dependentes, pois para os
dependentes, não há que se cogitar em pagamento compulsório e/ou
homologatório de pensão alimentícia judicial, porém de dedução com
dependentes, despesas médicas e com instrução.
A jurisprudência em comento já foi tratada pela Receita Federal quando de
análise pela Coordenação Geral de Tributação – Cosit, na Solução de Consulta
Interna no 3, de 8 de fevereiro de 2012 – SCI no 3/2012, sobre o direito ou não à
dedução na base de cálculo para fins de IRPF, na circunstância de homologação de
pensão alimentícia a diversos parentes, no caso de cônjuge e filhos menores, sem
a respectiva separação legal do casal, decidida judicialmente.
É de se destacar que o sujeito passivo não logrou provar nos autos que se
encontrava separado de fato ou de direito de sua esposa. A documentação trazida
ao processo trata de Ação de Oferta de Alimentos e não faz qualquer menção à
separação do casal.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
9
Portanto, não há que se cogitar em pagamento de pensão alimentícia judicial para
o seu cônjuge e respectivos filhos.
O fato é que ao observarmos as provas contidas nos autos, conclui-se que o
impugnante entregou recursos financeiros aos beneficiários por mera liberalidade
e por questões familiares como qualquer outro pai de família contribui para com
o seu cônjuge e filhos.
Também é válido trazer à colação Ementas administrativas da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de São Paulo – DRJ/SP e da Cosit.
“DRJ/SP 3a Turma Acórdão no 17-28140 Data: de 15 de Outubro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF EMENTA:“PENSÃO
ALIMENTÍCIA – AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS – ART 24,DA LEI 5.478/68 –
CONTRIBUINTE ALIMENTANTE COABITANDO COM O CÔNJUGE E FILHOS –
NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos
autos de Ação de Oferta de Alimentos, conforme previsão contida no art. 24, da
Lei 5.478/68, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixe a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos e,
portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, como pensão alimentícia. Tais pagamentos são
decorrentes do poder de família e do dever de sustento, assistência e socorro
entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever obrigacional de prestar
alimentos. As despesas provenientes do poder de família são contempladas com a
possibilidade de dedução em campo próprio da declaração, como dedução de
dependentes, despesas médicas e com instrução.” “Coordenação-Geral de
Tributação Solução de Consulta Interna no 3 – Cosit Data 8 de fevereiro de 2012
Origem SRRF03/DISIT.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF Para efeitos da
aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei
no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido
na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
I – as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de
alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II – tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade; III –
não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que
trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição
expressa na norma tributária.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
10
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988; Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 – Código Civil; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4o, inciso II,
e 8o, inciso II, alínea “f”; Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, arts 1o e 31;
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 15, inciso I, art. 21,
inciso IV, e art. 49. (Protocolo Gedoc no 11.941/2010).” “APELAÇÃO CÍVEL.
ACORDO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES
VIVENDO SOB O MESMO TETO. DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA.
A CONVIVÊNCIA HARMONIOSA DA FAMÍLIA, SOB O MESMO TETO, COM A
REGULAR PRESTAÇÃO DO DEVER DE ASSISTÊNCIA E DE SUSTENTO, DESAUTORIZA
A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS, MÁXIME QUANDO AS
CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS LEVAM À CONCLUSÃO DE QUE, ANTES DE
QUALQUER OUTRA PRETENSÃO, VISA-SE À OBTENÇÃO DE DESCONTOS DE
TRIBUTAÇÃO NA FONTE PAGADORA DO CÔNJUGE VARÃO, COM EVIDENTE
PREJUÍZO AO ERÁRIO. Acórdão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
UNÂNIME (Processo: AC 20040110640184 DF, Relator(a): CARMELITA BRASIL,
Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Julgamento: 14/11/2005, Publicação: DJU
24/01/2006 Pág. : 93)” “DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS.
IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
3.É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos
objetivos meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida
dedução no cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação
somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de
interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação
judicial, até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido. (Processo: APC 20060111339348 DF,
Relator(a): CARLOS RODRIGUES, Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2a
Turma Cível, Publicação: DJU 21/02/2008, pág. 1475)” “CIVIL. ACORDO DE
ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. RECURSO IMPROVIDO.
3.Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do
nítido desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de
alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem
gasta quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não
enseja isenção do Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas
a todos os contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido. (20050110996055APC, Relator SANDOVAL
OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124)”.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
11
Analisando-se os autos, pode ser observado que o autuado cometeu um
considerável engano ao supor que acordos de vontade, como os praticados entre
o contribuinte e sua esposa, pudessem produzir reflexos tributários favoráveis no
que concerne ao imposto de renda da pessoa física.
De acordo com o disposto supra, não existe amparo na norma tributária e nem
mesmo na jurisprudência judicial e administrativa o motivo que levou o
impugnante supor que teria direito a tal dedução.
Embora justas possam ser essas preocupações no campo psicossocial e familiar,
não encontra ressonância nos cânones que informam o direito tributário, para a
finalidade buscada e auferida pelo contribuinte, ou seja, um acordo entre ele e
seu cônjuge com o único fito de deduzir em sua declaração de ajuste anual
enorme quantia financeira que o impugnante passava a sua esposa e filhos na
nobre intenção de assistir a sua família financeiramente.
Como já relatado, é um ato por demais digno arcar com as despesas de
subsistência de seus entes queridos, contudo, não possui a mesma excelência
querer dividir com o erário os gastos com a sua mulher e filhos, ou seja, objetivar
que o restante da sociedade assuma uma parte das despesas que o contribuinte
praticou em comum acordo com a sua esposa.
A jurisprudência deixa bem claro que restando patenteado nos autos que o
objetivo do alimentante se revestiu do nítido desejo de benefício tributário, não
deve nem sequer o Judiciário homologar acordo de alimentos nesses moldes.
Por conseguinte, em obediência ao que dispõe não só a norma vigente, mas ainda
com fundamento na vasta jurisprudência, inclusive, judicial, deve ser confirmada a
glosa de dedução indevida de pensão judicial no montante de R$ 49.302,00 como
apurada no Lançamento.
Multa de Ofício, Juros e Confisco O interessado reclama da cobrança dos juros de
mora, dos juros sobre a multa, da multa confiscatória e pede que a multa seja
alterada para vinte por cento, como narrado na peça de defesa.
Bem, a respectiva multa de ofício está determinada no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, com nova redação concedida pela Lei no 11.488/07, a seguir transcrito:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;” Dessa forma, é preciso corroborar a
multa de ofício lançada, não havendo base legal para a sua redução.
Continuando, cumpre aduzir que o preceito do art. 150, inciso IV, da Constituição
Federal, não se destina ao aplicador administrativo da lei. Como norma
programática, tal ordem se destina ao Poder Legislativo, que não pode desprezá-
la quando da confecção das leis. Já como norma proibitiva, o mesmo preceito está
afeito ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
12
exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo a esta instância administrativa de
julgamento se pronunciar sobre tal matéria.
A aplicação da taxa SELIC encontra amparo na Lei no 9.065, de 1995, que em seu
artigo 13, estabelece que a partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Vale destacar que, em matéria tributária, a exigência de juros de mora com bases
em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de não encontrar nenhum óbice
de natureza constitucional, atua como fator dissuasório da inadimplência fiscal ao
impedir que o particular, como meio de fugir das taxas de mercado, utilize o
expediente de atrasar o adimplemento de suas obrigações tributárias e, por
conseguinte, de locupletar-se à custa do Erário.
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC significa apenas uma
adequação desses juros aos valores de mercado, uma vez que, com o intuito de se
desindexar a economia, já foi abolida a cobrança da correção monetária.
O art. 161, caput e §1o, do CTN, estabelece in verbis:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.” O CTN não estabeleceu um limite máximo de 1%
ao mês para os juros de mora, não cabendo tal interpretação da leitura do §1o
acima transcrito. Tal dispositivo apenas determinou a taxa aplicável na falta de
disposição expressa da lei. Como a Lei no 9.065, de 1995, estabeleceu a SELIC
como taxa de juros para o período em questão, não compete à autoridade
administrativa contestar tal norma ou furtar-se de aplicá-la, em respeito ao artigo
142, parágrafo único, do CTN.
Em resumo, conclui-se que o CTN abre a possibilidade de a lei fixar a percentagem
de juros de mora a ser aplicada aos créditos tributários não pagos no vencimento.
Apenas se a lei não dispusesse a respeito, a percentagem aplicada seria de 1% ao
mês.
Também nesse sentido tem se posicionado o Conselho de Contribuintes:
“JUROS DE MORA – TAXA REFERENCIAL DIÁRIA E SELIC - o CTN autoriza o
legislador ordinário a fixar percentual de juros diverso daquele previsto no §1o do
art. 161. (Acórdão no 103-20066, 1o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, Rel.
Edson Vianna de Brito).” Inexistindo até a presente data decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei que rege a
utilização da taxa Selic como juros de mora, não cabe à autoridade administrativa
abster-se de cumprir dispositivo legal vigente.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.233 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15954.720033/2011-39
13
Então, cabe ratificar a cobrança dos juros de mora.
Além disso, é preciso esclarecer que a Notificação de Lançamento não está
cobrando juros sobre a multa de ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 144
DF CARF MF
Original